Tribunal: TJMT
Processo: 1033066-70.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033066-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO ISOTON DA SILVA - CPF: 006.944.551-64 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1033066-70.2020.8.11.0001

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(s):

RODRIGO ISOTON DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – APENDICITE AGUDA – ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA MÍNIMA EXIGIDA – QUADRO DE URGÊNCIA – APLICABILIDADE DA LEI No
9.656
/98 – DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Narra o Recorrido que é beneficiário do plano de saúde firmado com a Recorrente, e que no dia 27/06/2020, por sentir dores abdominais, foi atendido em nosocômio desta urbe, sendo diagnosticado com apendicite aguda, necessitando, portanto, ser submetido a procedimento cirúrgico.

Alega, porém, que a Recorrente recusou a cobertura do tratamento, sob o fundamento de não ter completado o prazo de carência.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, tem-se que o tratamento para apendicite aguda se enquadra em quadro de urgência, não se tratando, portanto, de procedimento eletivo, o que afasta o período de carência então defendido pelo plano de saúde.

A propósito, sobre referida moléstia, o Tribunal de Justiça já assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PLANO
DE
SAÚDE
–
APENDICITE

AGUDA
– NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – CARÁTER URGENTE/EMERGENTE COMPROVADO – PERÍODO DE CARÊNCIA AFASTADO – PRECEDENTES DO STF – RECUSA ABUSIVA E INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No momento em que o julgador analisa as cláusulas contratuais constante em contratos de
plano
de
saúde
, é possível que, em situações excepcionais, quando em conflito interesse maior a ser preservado, qual seja o direito à
saúde
e a preservação da vida, os parâmetros acordados sejam compreendidos de maneira mais favorável ao consumidor, principalmente em casos de evidente
urgência
e/ou emergência. 2. O Supremo Tribunal Federal – STF já possui entendimento consolidado segundo o qual “o período de carência contratualmente estipulado em contratos de seguro-
saúde
não prevalece em situações emergenciais.” (AgRg no AREsp 110818/RS; AgRg no AREsp 327767/CE; AgRg no AREsp 213169/RS; REsp 1243632/RS; AgRg no Ag 845103/SP; AgRg no REsp 929893/PR). 3. Comprovado o caráter urgente/emergente do procedimento ou tratamento requerido pelo usuário, mostra-se abusiva e ilegal a negativa da operadora de
plano
de
saúde
com fundamento unicamente no cumprimento do período de carência contratual. 4. No que diz respeito à indenização por dano moral, o referido dano decorre diretamente da recusa na cobertura do tratamento do autor pela operadora de
plano
de
saúde
, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo STJ. 6. O valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(N.U 0043373-87.2014.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

Ora
, a lei 9.656/98, em seu artigo 12, v, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, dispõe que os contratos, ao fixar períodos de carência, deverão observar: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.

A negativa de cobertura, portanto, configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Recurso conhecido e improvido.

DANOS MATERIAIS COMPROVADOS

Com a recusa de cobertura, o Recorrido foi obrigado a custear as despesas com a realização do procedimento cirúrgico de urgência, o que configura a existência de danos materiais a serem ressarcidos.

O montante de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) restou devidamente comprovado nos autos, através de notas fiscais e recibos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O caso dos autos dispensa a comprovação do dano, o qual se configura in re ipsa, pela simples verificação da conduta.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021